Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA ASSEGURAR A VIAGEM PROGRAMADA. DANO MATERIAL. ABORRECIMENTO QUE NÃO IMPEDIU A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a ressarcirem à requerente a quantia de R$ 3.157,89. Em suas razões, pretende a reforma da sentença, para que seja procedente o pedido de indenização por dano moral, uma vez que as passagens adquiridas correspondiam a viagens que foram programadas com vários meses de antecedência, o que envolveu o planejamento de roteiros de viagens, conciliação de datas de férias com sua chefia, entre outros planejamentos. Refere que os abalos psicológicos e morais de quem se organiza, cria expectativas para a realização de conhecer outro país e vê suas expectativas serem frustradas pelo cancelamento injustificado de uma empresa que sequer dá justificativas ultrapassa a barreira do mero aborrecimento do inadimplemento contratual. Pede a reforma da sentença para que seja procedente o pedido de indenização por dano moral.

II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça, diante da CTPS juntada aos autos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57435732).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

IV. Consta da inicial que a autora adquiriu passagens de ida e volta na modalidade PROMO FLEXÍVEL (No 7284226901 - Brasília/Natal; No 7067775951 - Brasília/Maceió; No 28279758791 - Brasília/Fortaleza; No 35093093141 - Brasília/Buenos Aires), pagando o total de R$ 2.862,95. Todavia, descobriu via site da globo.com que todas as passagens flexíveis cujos voos ocorressem em setembro, outubro, novembro e dezembro do ano corrente seriam suspensas, com reembolso realizado em vouchers. Apesar da informação, não logrou obter os vouchers ou reembolso, necessitando de arcar, por conta própria, com novas passagens aéreas para a viagem já programada.

V. A controvérsia reside na ocorrência do dano extrapatrimonial e no consequente dever de indenizá-lo. No caso em análise, inexiste situação que configure o dano moral indenizável. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em aborrecimento e desgaste diante do cancelamento do voo, não impossibilitaram a viagem turística da autora. Pontue-se que esta adquiriu novas passagens, de modo que conseguiu manter a viagem programada. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais da autora com a aquisição de novas passagens. Dano moral não configurado.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.